Tribunal: TRF3
Processo: 5030525-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
357/575)

5030525-78.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030525-78.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: ROSEMARY MARQUES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem que fixou honorários periciais em R$ 1.200,00, com determinação de depósito no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixa honorários periciais; e (ii) se a hipótese admite aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. Razões de decidir

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando decisões interlocutórias que fixam honorários periciais.

A mitigação da taxatividade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação, circunstância não verificada no caso concreto.

A mera discordância da parte quanto ao valor arbitrado ou ao impacto financeiro do adiantamento da verba pericial não configura situação de urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que fixa honorários periciais não se insere, em regra, no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.019, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030525-78.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

AGRAVADO: ROSEMARY MARQUES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em face de decisum que fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 e determinou o depósito no prazo de 15 (quinze) dias.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que fixa honorários periciais com base na tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, argumentando que o diferimento da análise para a apelação resultaria em inutilidade do provimento e prejuízo imediato.

Sustenta que o adiantamento de valores excessivos é potencialmente irreversível devido à natureza alimentar da verba e à gratuidade judiciária da parte adversa, o que impede o ressarcimento em caso de vitória final.

Defende a probabilidade do direito ao apontar que a perícia versa sobre imóvel de pequena metragem e padrão repetitivo, devendo observar o teto de R$ 543,01 estabelecido pela Resolução CJF no 937/2025 e os parâmetros de mercado aplicados em casos análogos.

Por fim, a agravante afirma a existência de perigo de dano em razão do impacto financeiro que a manutenção de tais valores causaria no fluxo de caixa da instituição diante da multiplicidade de processos semelhantes, requerendo o exercício do juízo de retratação ou o provimento do agravo para reduzir os honorários ao patamar de R$ 270,00.

A parte contrária, apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a pretensão recursal da Caixa Econômica Federal carece de pressuposto de admissibilidade indispensável, uma vez que a decisão interlocutória que fixa o valor de honorários periciais não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O julgado monocrático esclareceu que o novo diploma processual restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não sendo admitida a sua interposição fora das situações expressamente referidas em lei, conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Corte.

Refutou-se, ainda, a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que, no caso concreto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, uma vez que o inconformismo quanto ao montante arbitrado de R$ 1.200,00 pode ser apreciado posteriormente sem prejuízo irreparável à parte.

Assim, a decisão agravada reafirmou que a mera discordância da instituição financeira sobre o encargo financeiro ou a natureza alimentar da verba pericial não autoriza o processamento de recurso manifestamente inadmissível, mantendo-se hígida a conclusão pelo não conhecimento do agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal - CEF em face de decisão que, fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 e determinou o depósito no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o valor fixado é excessivo.

É o breve relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar à que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Pois bem.

O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/16, trouxe algumas mudanças relativas às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Em seu art. 1.015, dispõe que:

"Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II -mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

Como se vê, a decisão agravada não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, não sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento.

A propósito, os seguintes julgados desta E. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 1.015 DO NOVO CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - A decisão agravada versa sobre matéria relativa à competência para processar e julgar o feito, hipótese não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC. II - agravo de instrumento interposto pela parte autora não conhecido. (AI 00042465820164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.015, elenca as hipóteses nas quais cabe agravo de instrumento, apresentando rol taxativo. 2. A decisão agravada versa sobre matéria relativa à competência para processar e julgar o feito, hipótese esta não contemplada no mencionado artigo. 3. Recurso não conhecido. (AI 00064499020164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2016. FONTE_REPUBLICACAO:.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra do Art. 1.015 do CPC contempla a interposição de agravo apenas em face das decisões interlocutórias que versam sobre as matérias descritas no referido dispositivo. 2. A irresignação refere-se à decisão em que o Juízo a quo declinou da competência para julgar a demanda; não encontrando a hipótese respaldo legal para impugnação por meio do agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. 3. Agravo desprovido. (AI 00067304620164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/08/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Anote-se que não se desconhecem as decisões proferidas nos REsp. no 1696396 e 1704520, que mitigaram a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, esta não é a hipótese dos autos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.019, caput, combinado com o art. 932, III, ambos do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível. (...)”.

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem que fixou honorários periciais em R$ 1.200,00, com determinação de depósito no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixa honorários periciais; e (ii) se a hipótese admite aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. Razões de decidir

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando decisões interlocutórias que fixam honorários periciais.

A mitigação da taxatividade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação, circunstância não verificada no caso concreto.

A mera discordância da parte quanto ao valor arbitrado ou ao impacto financeiro do adiantamento da verba pericial não configura situação de urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que fixa honorários periciais não se insere, em regra, no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.019, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão